Tribunal: TJMT
Processo: 0000933-85.2016.8.11.0080
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000933-85.2016.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[GRASIELA DAL SOTO - CPF: 971.909.340-49 (APELADO), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (APELANTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PISO SALARIAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO - LEI FEDERAL Nº 11.738 - CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI Nº 4.167-3/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - EFEITOS A PARTIR DE ABRIL/2011 - IMPLEMENTAÇÃO DO PISO - VALOR PAGO SUPERIOR AO PISO NACIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS VALORES ESTABLECIDOS NA EVOLUÇÃO DA CARREIRA – COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO DE INTERFÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO - REAJUSTE E DIFERENÇAS INDEVIDOS - SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Plenário do STF, em 27/04/2011 , no julgamento da ADI nº 4.167/DF declarou constitucional a norma geral federal, que fixou o piso salarial dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global, a teor do que dispõe a Lei nº 11.738/2008.

O Piso salarial dos profissionais do Magistério Público da educação básica deve ser aplicado a todos os entes federados, observada a jornada de trabalho de cada servidor.

A Lei nº 11.738/2008 surgiu para estabelecer um valor mínimo de forma nacional a ser pago para os profissionais do magistério, cabendo ao Poder Judiciário apenas sanear a irregularidade nos casos em que esse não está sendo observado pela Administração Pública, inexistindo a possibilidade de aumentar os índices e remunerações fixados ao longo da progressão da carreira.

Da prova documental carreada aos autos, evidencia-se que a parte autora recebeu como vencimento em todos os anos questionados valores superiores ao piso nacional do magistério, em observância à Lei nº 11.738/2008, inexistindo direito aos reajustes e diferenças salariais pleiteadas.

"
O reajuste anual aplicado ao piso salarial do magistério público não deve ser estendido a toda a categoria por ausência de previsão legal, conforme entendimento dos tribunais superiores. Se ausente o direito ao reajuste, forçoso concluir que também não há direito aos reflexos de verbas e demais remunerações requeridas (horas extras, gratificação, aulas excedentes, 1/3 férias, etc.), que decorram desse reajuste”. (Apelação / Remessa Necessária 5106/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Querência
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Grasiela Dal Soto
, deu provimento aos pedidos veiculados na inicial, a fim de condenar o Apelante no pagamento referente ao reajuste salarial oriundo do advento da Lei Federal nº 11.738/08, este que instituiu o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público; bem como condenou o Recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Não houve condenação em custas processuais.

Registra, inicialmente, que a Lei Federal nº 11.738/08 apenas instituiu o piso salarial aos profissionais do magistério público que cumprem a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas, o que não se amolda ao caso da Recorrida, já que esta não comprovou a situação.

Assevera, também, a municipalidade não foi contemplada com os repasses do FUNDEB, este que serviria para realizar a complementação salarial prevista na mencionada lei.

Dispõe, por fim, que o Município não possui estrutura financeira para arcar com os reajustes, logo, esta prática poderia prejudicar a coletividade, porquanto, pugna pela reforma do ato sentencial, a fim de que o direito conferido pelo Magistrado Singular seja afastado.

A apelada apresenta contrarrazões refutando todos os argumentos e fundamentos do recurso (ID 5627169).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixa de se manifestar por inexistência de circunstância justificadora da intervenção ministerial no presente processo (ID 5730312).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020